Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATIVIDADES CORRELATAS. PRAZO CONTRATUAL. SLU. VIGÊNCIA DE 60 MESES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos acórdão que negou provimento às apelações em ação popular com pedido liminar de suspensão de ato administrativo proposta. 1.1. Em seu recurso, a empresa Sustentare alega que o julgado merece ser aclarado. Aduz que há dessimetria jurídica no acórdão quando aponta o limite temporal de vigência contratual previsto no inciso II do artigo 57 do Estatuto das Licitações (60 meses) e a prorrogação sucessiva até o alcance do citado termo temporal (60 meses). 1.2. Em seus embargos, o Distrito Federal e o SLU alegam que há omissão e contradição no acórdão. Aduzem que o julgado não reconheceu ato lesivo ao patrimônio público, previsto no art. 1o da lei 4.717/65. Afirmam que o aresto ignorou a nova previsão legal, dada pela lei no 14.133/2021 que deixa explícita a possibilidade da administração celebrar contrato com prazo de cinco anos, nos casos de prestação de serviços de forma continuada.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “Aomissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acórdão foi claro e didático ao explanar que o binômio ilegalidade-lesividade, tratado na lei da Ação Popular, 4.717/65, por vezes aparece como condição de admissibilidade em outras ocasiões como questão de próprio mérito, como é o caso dos autos. 3.1. O julgado elucidou que o autor da ação comprovou sua legitimidade para propor a ação e evidenciou as razões que indiciariam suposta ilegalidade-lesividade, a ser aferida, no caso dos autos, na análise de mérito.
4. O aresto evidencia que os contratos administrativos podem chegar ao limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja sucessivas prorrogações. 4.1. O acórdão explica que o legislador deixa claro que o objetivo é a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, o que não seria possível em um contrato já iniciado com 60 meses (Art. 57, II, Lei 8.666/93).
5. O acórdão embargado não se encontracontraditório ou omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Ambos os embargos de declaração rejeitados.